Tribunal: TJDFT
Processo: 0738479-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA. LEILÃO ELETRÔNICO. REGRA GERAL. NULIDADE. NÃO CONSTATADA.
1. O leilão judicial, em regra, se dará por meio eletrônico, na forma da regulamentação específica do CNJ. Excepcionalmente, o leilão ocorrerá presencialmente, em local designado pelo juiz.
2. A previsão do inciso V, do art. 886 do Código de Processo Civil aplica-se somente aos leilões presenciais, pois a simples interpretação literal do dispositivo permite concluir que o termo “primeiro” guarda relação com a expressão “leilão presencial”. Afinal, seria absolutamente ilógico designar uma hasta presencial em um leilão eletrônico
3. Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão, desprovido.